Tribunal: TJSP
Processo: 2255528-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Rejeição – Desacolhimento dos pedidos da devedora de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de declaração de impenhorabilidade dos seus bens, por se tratar de instituição filantrópica sem fins lucrativos – Justiça gratuita já indeferida anteriormente, sem demonstração de alteração da situação então verificada – Impenhorabilidade que deve ser

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Rejeição – Desacolhimento dos pedidos da devedora de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de declaração de impenhorabilidade dos seus bens, por se tratar de instituição filantrópica sem fins lucrativos – Justiça gratuita já indeferida anteriormente, sem demonstração de alteração da situação então verificada – Impenhorabilidade que deve ser analisada caso a caso, de acordo com o bem penhorado – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.